Tribunal: STF
Processo: ARE 1591957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança. Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica quanto à incidência de contribuições previdenciárias patronais (inclusive RAT e terceiros) sobre valores descontados relativos à coparticipação de empregados em planos de saúde, estendendo-se aos dependentes. Requer também compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os valores descontados a título de coparticipação em planos de saúde devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas ao RAT e a terceiros; e (ii) há direito à compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.
III. Razões de decidir
3. A contribuição previdenciária incide sobre remunerações destinadas a retribuir o trabalho, nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. 4. O STJ, no julgamento do Tema 1174, firmou que valores descontados na folha de pagamento, como contribuição previdenciária do empregado e assistência à saúde, não alteram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, tratando-se de mera técnica de arrecadação.
5. A retenção de valores relativos ao plano de saúde em coparticipação configura técnica de arrecadação, sem modificar o conceito de salário-de-contribuição.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
“1. Os valores descontados a título de coparticipação em planos de saúde integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas ao RAT e a terceiros, configurando técnica de arrecadação que não altera o conceito de salário-de-contribuição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a"; Lei nº 8.212/91, arts. 22, I, e 28, § 9º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/8/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 150, I; 195, I, "a" e § 5º; 197 e 199,  201, caput e § 11, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1370843 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1415), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente